Tribunal: TJSP
Processo: 1009401-30.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de despejo com pedido cumulado de cobrança de aluguéis e encargos. Celebração na mesma data do contrato de locação de um "contrato de opção de compra" atinente ao mesmo imóvel. Particularidades que revelam cuidar-se de locação simulada, destinada a evitar a devolução de valores em caso de resolução do pacto principal. Cabimento da decretação da invalidade do contrato de locação. Demandados

Ementa:
Ação de despejo com pedido cumulado de cobrança de aluguéis e encargos. Celebração na mesma data do contrato de locação de um "contrato de opção de compra" atinente ao mesmo imóvel. Particularidades que revelam cuidar-se de locação simulada, destinada a evitar a devolução de valores em caso de resolução do pacto principal. Cabimento da decretação da invalidade do contrato de locação. Demandados que em reconvenção pedem a rescisão do contrato imobiliário ante o desinteresse em lhe dar continuidade. Negócio jurídico celebrado na vigência da Lei 13.786/18. Desfazimento autorizado, com restituição de 85% dos valores pagos, assim como indenização por benfeitorias, deduzidos débitos com imposto predial e despesa de condomínio, assim como abatida taxa de fruição. Ação improcedente e reconvenção parcialmente procedente. Recurso dos réus provido em parte e improvido o das autoras.